Tribunal: TJSP
Processo: 2099149-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no que diz respeito à manutenção do agravante na posse do imóvel e ao afastamento da mora com o depósito das parcelas vincendas consideradas incontroversas pelo recorrente - Autor que pleiteia, ademais, a substituição do índice

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no que diz respeito à manutenção do agravante na posse do imóvel e ao afastamento da mora com o depósito das parcelas vincendas consideradas incontroversas pelo recorrente - Autor que pleiteia, ademais, a substituição do índice IGP-M para fins de atualização monetária das parcelas vincendas - A simples propositura de ação revisional não afasta os efeitos da mora (Súmula 380 do STJ) – Ausência da probabilidade do direito alegado - Decisão mantida - Recurso desprovido.